Tribunal: TJSP
Processo: 0006687-49.2015.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHISTAS – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo e seus reflexos nos benefícios – Sentença "ultra petita" – Adequação do decidido aos limites do pedido, excluindo-se da sentença a condenação ao pagamento de horas extras em razão da falta de intervalos interjornadas com seus reflexos no 13o salário, férias com terço constitucional e

Ementa:
COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHISTAS – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo e seus reflexos nos benefícios – Sentença "ultra petita" – Adequação do decidido aos limites do pedido, excluindo-se da sentença a condenação ao pagamento de horas extras em razão da falta de intervalos interjornadas com seus reflexos no 13o salário, férias com terço constitucional e descanso semanal remunerado e a adoção do salário-padrão como base de cálculo do adicional de insalubridade – Adicional de insalubridade devido em grau médio – Verba pro labore faciendo – Reflexo apenas nas horas extras pagas – Atualização monetária deverá ocorrer desde que o pagamento deveria ter sido realizado – Sentença parcialmente reformada – Apelo da autora provido, da ré desprovido e remessa necessária acolhida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0006687-49.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante CATARINA MACHADO PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo da autora provido, da ré desprovido e remessa
necessária acolhida em parte.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006687-49.2015.8.26.0072 - Comarca de Bebedouro - Voto no 33.378 - aba
2
Voto no 33.378
Apelação no 00066847-49.2015.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO e OUTRA
Apeladas: CATARINA MACHADO PAIVA e OUTRA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Senivaldo dos Reis Júnior
COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHISTAS Pretensão ao
recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo e
seus reflexos nos benefícios
Sentença “ultra petita”

Adequação do decidido aos limites do pedido, excluindo-se da
sentença a condenação ao pagamento de horas extras em razão da
falta de intervalos interjornadas com seus reflexos no 13o salário,
férias com terço constitucional e descanso semanal remunerado e
a adoção do salário-padrão como base de cálculo do adicional de
insalubridade
Adicional de insalubridade devido em grau
médio Verba pro labore faciendo Reflexo apenas nas horas
extras pagas Atualização monetária deverá ocorrer desde que o
pagamento deveria ter sido realizado Sentença parcialmente
reformada Apelo da autora provido, da ré desprovido e remessa
necessária acolhida em parte.
Trata-se de reexame necessário e de recursos de apelação,
tempestivamente interpostos, às fls. 158/165 e 169/171 pelas partes, contra a
r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de direito trabalhista ajuizada por Catarina
Machado Paiva em face da Prefeitura Municipal de Bebedouro para
condenar a requerida ao pagamento equivalente a 20% a título de
insalubridade incidente, em seu grau médio, exclusivamente, sobre os
períodos laborados a partir de setembro de 2010, conforme parâmetros
especificados na petição inicial e laudo pericial, com os reflexos e
consectários incidentes, aplicando-se, em relação aos demais períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006687-49.2015.8.26.0072 - Comarca de Bebedouro - Voto no 33.378 - aba
3
anteriores a setembro/2010, a prescrição quinquenal na forma da Súmula no
85 do C. STJ; bem como para acolher os pedidos de pagamento de horas
extras em razão da falta de intervalos interjornadas com seus reflexos no 13o
salário, férias com terço constitucional e descanso semanal remunerado,
como também a adoção do salário-padrão como base de cálculo do adicional
de insalubridade, na forma reconhecida, igualmente com incidência de
prescrição quinquenal na forma da Súmula no 85 do C. STJ, com atualização
a contar da data do ajuizamento até a data do efetivo pagamento, e juros de
mora contados da citação, com efetivação em liquidação de sentença.
Condenou o Município réu ao pagamento dos honorários
advocatícios, que ficou em 10% sobre o montante atualizado da condenação.
Em apelação a ré sustenta inexistir disposição legal no Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Bebedouro que permita o pagamento
de adicional de insalubridade também sobre verbas reflexas. Assevera
consistir em um direito previsto tão somente na legislação trabalhista (CLT)
que não se aplica a servidores vinculados ao regime estatutário do
Município.
Alega não existir previsão de intervalo extrajornada nas leis
municipais atinentes à matéria, até porque o servidor que labora a mais
recebe hora extra, bem como possui o direito a compensação posterior. Da
mesma forma, aduz inexistir qualquer previsão no Estatuto relacionado ao
reflexo das horas extras nas férias, no terço constitucional e descanso
semanal remunerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006687-49.2015.8.26.0072 - Comarca de Bebedouro - Voto no 33.378 - aba
4
Argui que, não havendo nenhuma previsão no regime
estatutário municipal nos mesmos moldes contidos na CLT, não há que se
falar em descanso semanal remunerado. Frisa que no regime estatutário a
previsão do salário base do servidor já contempla os 30 (trinta) dias de
trabalho.
Em recurso adesivo, a autora argumenta que se tratando de
obrigação de cunho mensal, a correção monetária deve ser aplicada desde
quando deveria ter sido paga.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões apenas pela autora (fls.
172/176 e certidão às fls. 179).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de direitos trabalhistas, na qual a
autora alega ter laborado como atendente no ambulatório de Referência
Especializada de Bebedouro a partir de 1995 a 1o de agosto de 2015, com
exposição a agentes biológicos nocivos à saúde, de modo a ensejar o
recebimento do adicional de insalubridade, abrangendo os reflexos dele
decorrentes.
Pois bem. Inicialmente, importa salientar ser possível
depreender-se da leitura da petição inicial que a r. sentença é “ultra petita”.
Na exordial o pedido limita-se a declaração de que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006687-49.2015.8.26.0072 - Comarca de Bebedouro - Voto no 33.378 - aba
5
exerceu suas atividades em ambiente insalubre e que por tal motivo faz jus
ao pagamento ao adicional de insalubridade e seus reflexos.
A r. sentença, por sua vez, condena a requerida também ao
pagamento de horas extras em razão da falta de intervalos interjornadas com
seus reflexos no 13o salário, férias com terço constitucional e descanso
semanal remunerado e adoção do salário-padrão como base de cálculo do
adicional de insalubridade.
Dessa forma, de ofício, de rigor a adequação do decidido aos
limites do pedido, excluindo-se da sentença a condenação ao pagamento de
horas extras em razão da falta de intervalos interjornadas com seus reflexos
no 13o salário, férias com terço constitucional e descanso semanal
remunerado e a adoção do salário-padrão como base de cálculo do adicional
de insalubridade.
No mais, restou inconteste o direito da autora ao recebimento do
adicional de insalubridade pelo período em que exerceu suas atividades
junto ao ambulatório de Referência Especializada Dr. Gerson Brasil,
respeitada a prescrição quinquenal.
Reconhecida a insalubridade da hora normal de trabalho da
autora, por óbvio a jornada extraordinária se dá nos mesmos termos, e por
tal motivo há o reflexo da insalubridade declarada.
Ocorre que, tendo em vista que essa verba não se incorpora aos
vencimentos da autora em razão de sua natureza “pro labore faciendo”, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006687-49.2015.8.26.0072 - Comarca de Bebedouro - Voto no 33.378 - aba
6
há que se falar em reflexos de tal benefício no 13o salário, férias e terço
constitucional, descanso semanal remunerado e demais vantagens.
Por fim, assiste razão à autora no que tange a alegação de que,
se tratando de obrigação de cunho mensal, a correção monetária deve ser
aplicada desde quando deveria ter sido paga.
Assim, de rigor parcial reforma da sentença, para restringir a
condenação ao pagamento equivalente a 20% a título de insalubridade
incidente, em seu grau médio, exclusivamente, sobre os períodos laborados
a partir de setembro de 2010, com reflexo nas horas extras; bem como
para determinar que a atualização monetária conte da data em que o
pagamento deveria ter sido realizado até o efetivo pagamento.
Diante do decidido, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos
tais quais fixados em primeira instância.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso
da ré, dá ao da autora e acolhe em parte a remessa necessária, para os
fins e nos termos supra indicados (vide trechos grifados em itálico e em
negrito, acima).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)